Tribunal: TJBA
Processo: 8005758-83.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005758-83.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSE RAMON SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:
João Pedro Santos Aquino registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO SANTOS AQUINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO EXPRESSA DA PENA DEFINITIVA GLOBAL. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva para afastar a valoração negativa de circunstância judicial na primeira fase da dosimetria do delito de tráfico de drogas, reduzindo a pena de multa e mantendo as demais condenações pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito e receptação.

O embargante sustenta omissão no dispositivo do acórdão em razão da ausência de indicação expressa da pena definitiva global resultante do concurso material de crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a tempestividade dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público no processo eletrônico; e (ii) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de consignar expressamente a pena definitiva global decorrente do concurso material, bem como se eventual correção de erro aritmético constante da sentença poderia resultar em agravamento da situação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de intempestividade deve ser rejeitada, pois a contagem do prazo recursal do Ministério Público tem início com a intimação pessoal eletrônica realizada por meio do portal próprio, nos termos da Lei nº 11.419/2006.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, ambiguidade, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Verifica-se omissão no dispositivo do acórdão, que, embora tenha redimensionado a reprimenda referente ao crime de tráfico de drogas e mantido as demais condenações, deixou de explicitar a pena definitiva global resultante do concurso material.

Embora a soma das penas parcelares conduza a quantum superior ao consignado na sentença, a correção do erro aritmético em prejuízo do condenado mostra-se inviável, diante da ausência de recurso da acusação e da incidência da vedação à reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.

A integração do julgado deve limitar-se à explicitação da pena definitiva global preservada pelo acórdão, sem agravamento da situação jurídica do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos exclusivamente integrativos, para suprir a omissão do dispositivo do acórdão e fazer constar a pena definitiva total de 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, mantidos os demais termos do julgado.

Tese de julgamento: “É cabível o acolhimento de embargos de declaração para suprir omissão consistente na ausência de indicação expressa da pena definitiva global decorrente do concurso material de crimes, sendo vedada a correção de erro aritmético constante da sentença quando, em recurso exclusivo da defesa e sem impugnação da acusação, a providência resultar em agravamento da situação do réu.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
nos autos da Ação Penal nº
8005758-83.2025.8.05.027
4, em que figura como embargado
JOSÉ RAMON SANTOS CRUZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, com efeitos exclusivamente integrativos, para suprir a omissão constante do dispositivo do acórdão embargado, fazendo constar expressamente que a pena definitiva total do embargado fica fixada em 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão.

Salvador, data registrada no sistema.